Tribunal: TJMT
Processo: 1038951-42.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos etc.
I – Houve a interposição de Recurso de Apelação (id. 84465973), bem como restou certificada a tempestividade do Recurso.
II – Assim, intime-se a parte Apelada para, querendo e nos termos do art. 1.030 do CPC, apresente contrarrazões ao Recurso.
III – Após, voltem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =